Tribunal: TJPA
Processo: 0002512-39.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002512-39.2019.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAPIDO ACAILANDIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ART. 485, III DO CPC. APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 485 DO CPC. NOVA INTIMAÇÃO PARA SUPRIMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia do exequente;

2. A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo;

3. Na espécie, a diligência de incumbência do exequente consiste na manifestação sobre as providências pretendidas diante da citação do executado, tendo o juízo concedido trinta dias para tanto; após o que sobreveio a sentença;

4. O caderno processual demonstra que o juízo não deu cumprimento à nova intimação para suprir a inércia que sobejou trinta dias, conforme expressão do §1º do art. 485 do CPC.

6. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 15704126) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 15704126) proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de RÁPIDO AÇAILANDIA LTDA – ME
,
que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Em suas razões, aduz o apelante que o juízo não respeitou o procedimento previsto no inciso II do §1º do art. 485 do CPC, que exige a dupla intimação do exequente antes da medida extrema de extinção do processo, sendo a primeira consistente na diligência sobre a qual se omite por trinta dias; e a segunda, para se manifestar quanto à inércia, com expressa previsão sobre a possibilidade da extinção em caso de silencio. Requer o conhecimento e provimento da apelação, com a nulidade da sentença e prosseguimento da execução.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, face à inércia do exequente, nos termos dispositivos a saber:

“Assim sendo, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Isento de custas. Sem honorários ante a ausência de litigio.”

A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo.
In verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(....)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(....)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na espécie, a diligência de incumbência do exequente consiste na manifestação sobre as providências pretendidas diante da citação do executado, tendo o juízo concedido trinta dias para tanto; após o que sobreveio a sentença. Segue o despacho de Id. 15704123:

“Considerando a migração deste processo para o PJE, intime-se a parte exequente para que tome

ciência e para que se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito quanto ao

prosseguimento do feito no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de abandono.

Caso haja interesse, deverá a parte interessada apresentar planilha de atualização de débito,

juntamente com os demais pedidos com vistas ao impulsionamento da demanda.”

O caderno processual demonstra que o juízo não deu cumprimento à nova intimação para suprir a inércia que sobejou trinta dias, conforme expressão do §1º do art. 485 do CPC.

Tendo em conta a necessária nova intimação, que não se deu na espécie, deve ser desconstituída a sentença que adotou forma diversa, extinguindo o processo prematuramente.

Ante o exposto,
conheço e

dou
provimento
à apelação para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e determinar o retorno nos autos à origem para o prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024